Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. IMÓVEL RURAL. CONDOMÍNIO PRÓ INDIVISO. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO RURAL. VEDAÇÃO REGISTRAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta por empresa adquirente de duas glebas rurais, com área próxima ao módulo rural mínimo, contra sentença que julgou procedente a dúvida registrária e manteve a recusa do registro da escritura pública de compra e venda, sob fundamento de vedação ao registro em nome de mais de um adquirente.
II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de registro de título de propriedade rural adquirido por duas pessoas jurídicas, com atribuição expressa de 50% para cada uma, quando tal fração individual resultar em área inferior ao módulo rural mínimo.
III. Razões de decidir: Embora a apelante sustente que a aquisição em condomínio indiviso não configura parcelamento do solo, a atribuição explícita de 50% para cada adquirente impede a configuração de copropriedade plena sobre a totalidade do bem, revelando exercício individual de frações ideais inferiores ao módulo rural. A interpretação sistemática do Provimento Geral da Corregedoria, aliada à finalidade de coibir o fracionamento irregular de imóveis rurais, sustenta a vedação ao registro pretendido. Precedentes jurisprudenciais demonstram a necessidade de cautela diante da prática recorrente de fracionamento formal disfarçado de condomínio, especialmente quando há atribuição percentual expressa.
IV. Dispositivo: Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que julgou procedente a dúvida registrária.